Tribunal: TJMT
Processo: 1008570-92.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008570-92.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON FERREIRA - CPF: 052.022.509-08 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1008570-92.2025.8.11.0003.

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:

ANDERSON FERREIRA.

Recorrida:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/08/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA POR ESTADIA EM RAZÃO DE ATRASO NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por transportador contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por estadia, com fundamento em suposto atraso no descarregamento de carga transportada entre os municípios de Terra Nova do Norte/MT e Itaituba/PA. O autor alegou descumprimento do tempo máximo de descarga previsto no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o transportador comprovou o horário de chegada ao destino e o consequente atraso no descarregamento da carga, de modo a ensejar o pagamento de indenização por tempo de espera, conforme previsão legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.442/2007 prevê que o tempo máximo para carga e descarga é de cinco horas após a chegada do veículo ao destino, sendo devida indenização por hora excedente, nos termos do § 5º do art. 11.

4.

Cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente o horário de chegada para descarregamento da carga, condição essencial para apuração do alegado atraso.

5.

Os documentos apresentados (tacógrafo, comprovante de agendamento, DACTE, relatórios de posição e prints de aplicativo de mensagens) não comprovam, de forma idônea, o exato momento da chegada ao ponto de descarga, tampouco evidenciam atraso por parte da empresa contratante.

6.

A ausência de prova mínima inviabiliza a caracterização da mora no descarregamento, o que impede o reconhecimento da responsabilidade da empresa recorrida e o deferimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O transportador deve comprovar o horário de chegada ao local de destino para fazer jus à indenização por tempo de espera.

2.

A ausência de prova do momento de chegada inviabiliza a configuração de atraso no descarregamento e afasta o dever de indenizar.

3.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.442/2007, art. 11, §§ 5º a 8º; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09.12.2024; TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 22.04.2024; TJMT, N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.10.2023; TJMT, N.U 1004303-20.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para fins de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de ação de cobrança relativa ao contrato de prestação de serviço de transporte de carga, uma vez que o reclamante alega que ficou tempo superior ao previsto em lei para promover o descarregamento do produto.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes com a seguinte fundamentação:

“(...)
O caso em estudo versa sobre cobrança de estadia decorrente de atraso no carregamento relativo a contrato de transporte.

A Lei nº 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu artigo 11, § 5º, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 05 (cinco) horas,
contados da chegada do veículo ao endereço de destino
.

Acerca do tema, assim preveem os §§ 5º e seguintes do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007:

§ 5
o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a
R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 6
o

A importância de que trata o § 5
o
será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 7
o
Para o cálculo do valor de que trata o § 5
o
, será considerada a
capacidade total de transporte do veículo
.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 8
o

Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino
.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)
(...)
(grifei)

O autor em sua peça de ingresso, relata que foi contratado em março de 2025 para transportar uma carga dos armazéns da empresa Confiança Armazéns Gerais localizada no município de Terra Nova do Norte/MT e leva-la até a empresa Transportes Bertolini no município de Itaituba/PA. Relata ainda que o tempo de descarga ultrapassou o permitido em lei.

Pois bem, analisando os documentos anexados a pelo autor, a saber: comprovante de agendamento – id. 189448156, contrato de transporte – id. 189448157, DACTE – id. 189448158, relatórios de posições – ids. 189448161 e 189448163 e tacógrafo – id. 189448164,
não comprovam o horário de chegada no local informado pelo autor para descarregamento da carga
.

Assim, não tendo o requerente comprovado que chegou no local para realizar o descarregamento da carga, a improcedência da inicial é medida que se impõe.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC,
opino
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais.
(...)”.

Apesar de o recorrente ter juntado registro do tacógrafo, ele não é capaz de comprovar que o reclamante se apresentou no local exato para descarregamento e a hora.

O
print
do aplicativo de conversa do “WhatsApp” também não é o suficiente para demonstrar o atraso na descarga, pois ele apenas informa a possibilidade de o reclamante chegar no dia 05.03. Não houve outra troca de mensagens sobre o atraso na emissão do documento necessário para o descarregamento.

Assim, sem a prova mínima indiciária das alegações de que a recorrida tenha cometido ato ilícito, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra

sentença, que condenou a reclamada

ao pagamento a título de

indenização por espera/estadia no descarregamento de mercadoria

transportada, nos termos do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007. A recorrente sustenta

inexistência de prova do agendamento prévio, requisito essencial para

caracterização do atraso e consequente pagamento de estadia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

duas questões em discussão: (i) definir se o reclamante comprovou o

agendamento prévio para descarregamento, condição indispensável para

configuração do atraso e pagamento de estadia; (ii) estabelecer se há

configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica em razão dos

fatos narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O

transportador deve comprovar o agendamento prévio ou a comunicação

tempestiva da chegada da carga ao destinatário, nos termos do art. 11, §

1º, da Lei nº 11.442/2007, sendo ônus seu demonstrar o fato constitutivo

do direito, conforme art. 373, I, do CPC.

A

ausência de comprovação do agendamento prévio inviabiliza a apuração do

atraso no descarregamento, não havendo que se falar em pagamento de

estadia
.

Para

a caracterização de dano moral à pessoa jurídica, exige-se prova de abalo

à honra objetiva ou à imagem, o que não se verifica na hipótese, ante a

ausência de elementos que demonstrem restrições cadastrais ou prejuízos à

reputação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

provido.

Tese de julgamento:

1.

O transportador deve comprovar o agendamento prévio ou a comunicação tempestiva da chegada da carga ao destinatário para fazer jus à indenização por estadia.

2.

A ausência de comprovação do agendamento inviabiliza o reconhecimento de atraso no descarregamento.

3.

O dano moral à pessoa jurídica depende de demonstração de abalo à honra objetiva ou à imagem, não se presumindo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.442/2007, art. 11, § 1º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09.12.2024; TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 22.04.2024; TJMT, N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.10.2023.

(N.U 1004303-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025